Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À LOCAÇÃO E AOS ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS EM ATRASO. LOCATÁRIO NÃO CITADO. PEDIDO EXCLUSIVO DO AUTOR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA AÇÃO DE DESPESO EM AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação de conhecimento, na qual postulava exclusivamente o despejo da parte ré. A transação entabulada extrajudicial entre as partes antes de citada a parte ré, na qual também incluídos os aluguéis vencidos e os acessórios, descaracterizou a pretensão resistida narrada na inicial, não mais subsistindo interesse processual na ação de despejo manejada, intervenção do Judiciário que tornou desnecessária dentro do contexto da ação de conhecimento ajuizada pela parte autora.
2. Por se tratar de processo de conhecimento – ação de despejo -, inaplicável o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual tem incidência nos processos satisfativos – execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença.
3. Homologação judicial de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza pressupõe necessariamente que todos os envolvidos, que serão alcançados pelo título executivo judicial, compareçam em juízo para formular ou aquiescer à pretensão homologatória.
4. Conversão de ação de despejo em ação de homologação de autocomposição extrajudicial para fins de constituição de título executivo judicial não foi requerida na instância de origem; seu acolhimento na instância revisora significaria supressão de instância. Além disso, tal exigiria apresentação de nova petição inicial na qual fosse deduzida, de maneira adequada, a nova pretensão, o que igualmente inviabiliza qualquer possibilidade de acolhida de tal pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.